Tribunal: TJSP
Processo: 1038769-20.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Seguro de acidentes pessoais - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e pretensão indenizatória - Perícia grafotécnica reputada inviável em virtude da não apresentação da via original do contrato - Presunção de falsidade da assinatura do autor - Necessidade - Relação jurídica entre as partes não evidenciada - Devolução dobrada do valor debitado

Ementa:
Seguro de acidentes pessoais - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e pretensão indenizatória - Perícia grafotécnica reputada inviável em virtude da não apresentação da via original do contrato - Presunção de falsidade da assinatura do autor - Necessidade - Relação jurídica entre as partes não evidenciada - Devolução dobrada do valor debitado em conta corrente cabível - Danos morais devidos - Fixação satisfatória - Juros moratórios incidentes desde o evento danoso - Apelo da ré improvido e provido em parte o do autor.